Tribunal: TJMT
Processo: 1032061-74.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032061-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Base de Cálculo, Honorários Advocatícios, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), AGNALDO VELOSO - CPF: 023.302.691-61 (AGRAVADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. BLOQUEIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sorriso/MT contra decisão que acolheu impugnação à penhora apresentada por Agnaldo Veloso, nos autos da Execução Fiscal nº 1005923-23.2019.8.11.0040, determinando o desbloqueio de valores constritos — cerca de R$ 4.000,00 — em conta poupança e o levantamento da restrição de veículo, com fundamento na impenhorabilidade legal e na dignidade da pessoa humana.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o bloqueio judicial de valores depositados em conta poupança de pequena monta, ainda que utilizados para movimentações ordinárias, afasta a proteção legal da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; e

(ii) saber se a restrição sobre veículo automotor de baixo valor e antigo, sem prévia avaliação, pode ser mantida, à luz do princípio da patrimonialidade (art. 789 do CPC).

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida pela impenhorabilidade de valores em conta poupança visa resguardar a função social desse instituto e assegurar o mínimo existencial ao devedor, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III). No caso, não se verificou desvirtuamento da finalidade da conta, sendo irrelevante a movimentação isolada, desde que preservada sua função de reserva patrimonial.

4. O valor bloqueado — inferior ao limite legal de 40 salários mínimos — reforça a presunção de que se destina à subsistência do executado e de sua família, impondo-se o reconhecimento de sua impenhorabilidade.

5. A manutenção da restrição sobre veículo automotor de baixo valor e antigo, sem prévia avaliação, é inadequada, sobretudo diante da ausência de viabilidade econômica para sua expropriação. O princípio da patrimonialidade (CPC, art. 789) não pode se sobrepor ao da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. É impenhorável o saldo de até 40 salários mínimos depositado em conta poupança, ainda que haja movimentações ordinárias, desde que preservada sua natureza de reserva patrimonial e ausente indício de fraude. 2. A restrição judicial sobre veículo automotor de baixo valor e sem avaliação formal não se justifica, devendo ser levantada quando demonstrada sua inviabilidade econômica para fins de expropriação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Sorriso/MT
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos da
Execução Fiscal nº 1005923-23.2019.8.11.0040
, ajuizada com fundamento na
Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2584/2019
, no valor de
R$ 205.051,45
.

A execução foi dirigida contra
Agnaldo Veloso
, visando à satisfação do referido crédito fiscal. Após a tentativa de constrição patrimonial mediante bloqueio via
SISBAJUD
e restrição de veículo pelo
RENAJUD
, o executado apresentou
impugnação à penhora
, sob o argumento de que os valores constritos — aproximadamente
R$ 4.000,00
— seriam oriundos de
conta poupança de pequena monta
, impenhoráveis nos termos do
art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC)
. Além disso, pleiteou o levantamento da restrição do veículo, uma
motoneta ano 2008
, alegando ausência de viabilidade econômica para expropriação.

O
Juízo de origem
acolheu a impugnação, reconhecendo a
impenhorabilidade
dos valores constritos e determinando, após o trânsito em julgado, o
desbloqueio dos valores no SISBAJUD
e a
baixa da restrição do veículo no RENAJUD
, com base na interpretação do art. 833, X, do CPC, bem como no
princípio da dignidade da pessoa humana
, entendendo que o valor constrito seria de pequena monta e destinado ao sustento do executado e de sua família.

Inconformado, o Município de Sorriso interpôs o presente
agravo de instrumento
, alegando, em síntese, que a conta bancária utilizada pelo executado, embora formalmente classificada como conta poupança, na prática funcionaria como
conta corrente
, o que descaracterizaria a proteção legal da impenhorabilidade. Sustenta, ainda, que o desbloqueio do veículo, pelo simples fato de ser antigo, viola o
princípio da patrimonialidade
, insculpido no
art. 789 do CPC
, e que eventual desconsideração do bem como penhorável só poderia ocorrer após
avaliação formal
de seu valor e utilidade.

Requereu, liminarmente, a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, sob o argumento de que a manutenção da decisão agravada compromete a
efetividade da execução fiscal
, bem como representa risco à satisfação do crédito público.

Em decisão monocrática, a relatora
Desa. Anglizey Solivan de Oliveira

indeferiu o pedido de efeito suspensivo
, destacando que a proteção conferida aos depósitos em caderneta de poupança até o limite de
40 salários mínimos
visa resguardar a dignidade do devedor e sua família, sendo que o agravante não demonstrou risco substancial de prejuízo irreparável. Ademais, consignou que a mera utilização da conta para movimentações ordinárias não é suficiente, por si só, para afastar a regra da impenhorabilidade, especialmente diante da inexistência de valores superiores ao limite legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Conforme relatado, busca o Município de Sorriso, ora agravante, a reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora manejada pelo executado, reconhecendo a impenhorabilidade do valor de aproximadamente
R$ 4.000,00
, bloqueado via SISBAJUD, bem como determinando o levantamento da restrição sobre veículo encontrado pelo sistema RENAJUD.

Sustenta o agravante que a conta bancária do executado, embora formalmente qualificada como
poupança
, seria utilizada como
conta corrente
, de modo a afastar a proteção prevista no
art. 833, X, do Código de Processo Civil
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Com efeito, a impenhorabilidade prevista no citado dispositivo legal visa resguardar a
função social e protetiva
da poupança, como instrumento de preservação do
mínimo existencial
do devedor, em consonância com o
princípio da dignidade da pessoa humana
(CF, art. 1º, III).

Embora seja firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal no sentido de que a referida proteção pode ser excepcionada quando demonstrado o
desvirtuamento da finalidade da conta
— ou seja, quando utilizada com perfil típico de conta corrente, para
movimentações frequentes e regulares
—, tal circunstância
não restou caracterizada no caso em apreço
.

Examinando detidamente o
extrato bancário colacionado aos autos
pelo próprio agravante, observa-se que, embora tenha ocorrido
pagamentos isolados em postos de combustíveis
, houve
imediata reposição do montante debitado
, mediante operação de
PIX realizada pelo próprio executado
, de modo que o saldo final permaneceu
praticamente inalterado
em relação ao saldo inicial do período analisado, vejamos:

Entre os recebimentos de PIX, no total de R$ 150,00 e os pagamentos feitos, no total de R$ 160,00, houve um saldo a menor de apenas R$ 10,00, o que não possui o condão de afastar a impenhorabilidade do valor ali depositado.

Ademais, considerando o valor no início do mês de julho, conforme extrato colacionado pelo Município, no montante de R$ 4.267,35 e o valor no final do mês de julho, no montante de R$ 4.282,14,
observa-se que não houve alteração substancial,
apta a denotar uso fraudulento da conta poupança, desvirtuando sua natureza.

Esse comportamento, ao contrário do que defende o agravante,
não revela padrão de uso típico de conta corrente
, mas antes
indica preservação do caráter de reserva patrimonial
, própria da natureza jurídica da
caderneta de poupança
.

Importante sublinhar que o valor bloqueado — aproximadamente
R$ 4.000,00
— é
substancialmente inferior
ao limite de
40 salários mínimos
previsto na legislação processual, reforçando a presunção de que se trata de numerário voltado à
subsistência do executado e de sua família
, sendo, portanto,
impenhorável
.

Em reforço à orientação ora esposada, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.

Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.036.565/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 8/3/2023.)

Esta Câmara possui entendimento nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO NUMERÁRIO DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – CONSTRIÇÃO AFASTADA – VALORES LIMITADOS AO TETO LEGAL LIBERADOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado nos autos que a conta bloqueada, possui natureza de conta poupança, e ainda, que o valor constrito, a saber: R$ 5.434,50 (cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, patente, o reconhecimento da impenhorabilidade.

“São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude”. Precedentes. [...]”. (STJ - AgInt no REsp n. 2.036.565/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 8/3/2023.)

Decisão mantida. Agravo não provido.

(N.U 1020338-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

Assim, ausente prova concreta de que a conta foi utilizada com
frequência e intensidade incompatíveis com sua natureza de instrumento de reserva
, não se justifica o afastamento da
impenhorabilidade legalmente assegurada
.

Por conseguinte, mostra-se acertada a decisão agravada ao determinar o
desbloqueio do valor constrito
, bem como ao
levantar a restrição sobre o veículo
localizado pelo sistema RENAJUD, cujo bloqueio revelou-se igualmente inócuo, diante da
ausência de avaliação formal
e da
presunção judicial de sua baixa viabilidade econômica
, circunstância que, por si só, não configura violação ao
princípio da patrimonialidade
(art. 789 do CPC).

Ressalte-se, ainda, que a execução fiscal não pode ser transformada em instrumento de
sacrifício desproporcional
ao executado, devendo sempre ser norteada pelo
princípio da menor onerosidade
(CPC, art. 805).

Assim, à luz dos elementos probatórios dos autos e do quadro normativo vigente,
não há fundamento jurídico para reformar a decisão recorrida
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025